Tribunal: TJSP
Processo: 2279518-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2011 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão agravada – Impossibilidade – Pedido de assistência judiciária requerido em segunda instância – Determinação para juntada de documentos probatórios do alegado direito – Documentação apresentada que não permite inferir pela sua momentânea

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercício de 2011 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão agravada – Impossibilidade – Pedido de assistência judiciária requerido em segunda instância – Determinação para juntada de documentos probatórios do alegado direito – Documentação apresentada que não permite inferir pela sua momentânea hipossuficiência – Análise que se restringiu aos elementos contidos no instrumento, insuficientes a demonstrar o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, que foi indeferido – Determinação para recolhimento do valor relativo à taxa judiciária e à despesa postal para intimação do Município-exequente para oferecer, querendo, contraminuta – Não atendimento – Deserção caracterizada – Aplicação do art. 1007, §2o, do CPC/2015 – Recurso não conhecido.